Tribunal: STF
Processo: RHC 112940
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Latrocínio. Dosimetria. Alegada ocorrência de bis in idem na fixação da pena-base, com dupla valoração de elementos constantes do próprio tipo. Não ocorrência. Recurso não provido.



    1. Constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.



    2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em apreço, não se prestando o habeas corpus para o reexame ou a ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    3. Recurso ordinário não provido.